Tribunal: TJMT
Processo: 1019776-78.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019776-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALVES MARANHAO OLIVEIRA - CPF: 943.465.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE INSUFICIÊNCIA. DADOS PATRIMONIAIS E FINANCEIROS. ATIVIDADE RURAL. RESULTADO NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA INTEGRAL NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA À COEMBARGANTE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CUSTAS LIMITADAS À COTA-PARTE DO AGRAVANTE. PARCELAMENTO. ART. 98, § 6º, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por avalista contra decisão que deferiu a gratuidade à
coembargante
e indeferiu o benefício ao agravante, nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a insuficiência de recursos para a gratuidade da justiça; e (
ii
) o cabimento de parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência formulada por pessoa natural é presumidamente verdadeira, mas a presunção cede diante de elementos concretos que indiquem capacidade econômica.

4. A declaração fiscal registra lote urbano, imóvel rural e benfeitorias, conta capital, aplicações financeiras, exploração de áreas rurais, receita bruta da atividade e rebanho bovino.

5. O resultado negativo da atividade rural e a alegada dificuldade de liquidez não demonstram incapacidade absoluta para o recolhimento das custas.

6.
As
custas devidas pelo agravante já foram limitadas à metade do valor global da causa, em razão do litisconsórcio facultativo e da gratuidade deferida à
coembargante
.

7. O parcelamento em seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, preserva o acesso à justiça sem autorizar a isenção integral das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.
Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “1. A presunção de insuficiência da pessoa natural cede diante de dados patrimoniais e financeiros incompatíveis com a concessão integral da gratuidade da justiça. 2. Restringidas as custas à metade do valor global da causa, em razão da gratuidade deferida à
coembargante
, o parcelamento em seis prestações mensais assegura o acesso à justiça”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º, e 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1008392-21.2026.8.11.0000, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 06/05/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara de São Felix do Araguaia
/MT,
nos Embargos à Execução nº 1001806-48.2025.8.11.0017
,
opostos

pelo agravante, na qualidade de avalista, e por MARIA DO CARMO ALVES MARANHÃO DE OLIVEIRA, emitente da cédula de crédito bancário e devedora principal, em face da execução de título extrajudicial ajuizada
pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A decisão agravada concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à
coembargante
MARIA DO CARMO ALVES MARANHÃO DE OLIVEIRA
,

mas indeferiu o benefício ao
embargante
LÁZARO

(
ID
230001464 - 1º grau
).

O agravante sustenta ser produtor rural em regime de economia familiar e atravessar severa crise financeira, decorrente da baixa lucratividade da pecuária, da queda no preço da arroba e dos elevados custos de manutenção do rebanho, o que teria resultado em prejuízos líquidos de R$ 1.291.509,36, em 2022, e de R$ 1.037.407,14, em 2023. Afirma que a existência de patrimônio, a exemplo de terras e rebanho, não se confunde com disponibilidade financeira imediata, razão pela qual o pagamento das custas comprometeria o sustento de sua família e a continuidade da atividade produtiva.

Alega que a projeção apresentada aponta lucro líquido anual de R$ 73.000,00 no primeiro ano posterior à frustração, equivalente a cerca de R$ 6.083,00 mensais, patamar que justificaria a concessão da gratuidade da justiça. Argumenta que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar o cancelamento da distribuição dos embargos em relação a si, com prejuízo ao exercício de sua defesa na execução.

Por fim, defende que a hipossuficiência deve ser aferida conforme sua situação econômica atual, e não a partir de circunstâncias pretéritas, como a condição financeira existente ao tempo da contratação.

Requer
o provimento do recurso para
conce
der
a gratuidade da justiça
ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais
(
ID 365857855
).

O efeito suspensivo
foi
indeferido

(
ID
365960396
).

O
agravad
o

requer o não provimento do recurso
(id.
371417386
).

O agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, cuja contraminuta foi apresentada pelo agravado
(ID
371539861 e 376377873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia consiste em verificar se o agravante, pessoa
natural
, faz jus
ao benefício da gratuidade de justiça.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural ou jurídica que não disponha de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, o art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, passível de afastamento quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, observada a regra do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, a declaração de imposto de renda
exercício 2024
registra
lote urbano
de
R$ 200.000,00,
imóvel rural e benfeitorias
no valor de R$ 67.000,00,
saldo de R$ 93.648,58 em conta capital
,
aplicações de renda fixa no valor de R$ 25.086,36
,
além
da exploração integral de atividade rural
em duas áreas de 49ha e 832,7

ha
. Tais elementos, embora não afastem a alegada dificuldade de liquidez, constituem dados patrimoniais relevantes à aferição da capacidade de suportar as despesas processuais (ID 211607163 – 1º grau).

A atividade rural informada pelo agravante registrou receita bruta de R$ 1.503.211,16 no ano de 2023. Embora tenha sido apurado resultado negativo no exercício, o demonstrativo
indica estoque
final de 336 cabeças de gado,
somados aos ativos
referidos
, quadro
incompatível com a
alegada incapacidade financeira para o adimplemento das custas processuais.

Os prejuízos e o passivo vinculados à atividade rural, embora relevantes para a aferição da capacidade econômica, não demonstram, por si sós, impossibilidade de recolhimento das custas processuais.

A documentação apresentada, embora indique dificuldade de liquidez e resultado negativo da atividade rural, não afasta os dados patrimoniais e financeiros constantes da declaração fiscal. O conjunto probatório, portanto, não demonstra insuficiência de recursos em grau a justificar a concessão integral da gratuidade da justiça.

Considerando o litisconsórcio facultativo e a concessão da gratuidade exclusivamente à
coembargante
MARIA DO CARMO, o Juízo singular determinou que o agravante recolhesse as custas iniciais incidentes sobre metade do valor global da causa.

Assim
,

eventual dificuldade momentânea pode ser atenuada mediante parcelamento, conforme previsto no § 6º do art. 98 do CPC.

Nesse cenário, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostra-se suficiente para assegurar o acesso à Justiça a autorização para o recolhimento parcelado das custas em até seis parcelas mensais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS.
PATRIMÔNIO IMOBILIZADO RELEVANTE E FATURAMENTO EXPRESSIVO. PREJUÍZO CONTÁBIL CONJUNTURAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. LIQUIDEZ DE CAIXA SUPRIDA PELO PARCELAMENTO DAS CUSTAS (ART. 98, § 6º, CPC).
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante, facultando o parcelamento das custas processuais em seis vezes. A agravante reitera a tese de que atravessa crise financeira, evidenciada por prejuízo operacional em 2024 e restrições de crédito, sustentando que seu ativo é majoritariamente imobilizado e desprovido de liquidez imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em verificar se a demonstração de prejuízo contábil momentâneo e a alegação de iliquidez de ativos são suficientes para caracterizar a hipossuficiência de pessoa jurídica que detém ativo total superior a R$ 30 milhões e faturamento anual na ordem de R$ 14 milhões, à luz da Súmula 481 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica exige prova inequívoca da incapacidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração de insuficiência.

O patrimônio da agravante (Ativo Total de R$ 30.000.000,00 e Lucro Líquido de R$ 3.299.000,00 no exercício anterior) revela capacidade econômica incompatível com o benefício da isenção integral, sendo que o prejuízo pontual registrado em balancete de 2024 não anula a solidez estrutural da empresa.

A distinção entre patrimônio imobilizado e liquidez financeira é sanada pelo instituto do parcelamento das despesas processuais (art. 98, § 6º, CPC), o qual permite o cumprimento da obrigação tributária sem o comprometimento imediato do fluxo de caixa ou da continuidade da atividade empresarial.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede a extensão automática de benefícios concedidos aos sócios, devendo a capacidade da empresa ser avaliada por seus próprios demonstrativos contábeis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: A existência de patrimônio imobilizado relevante e faturamento expressivo afasta a presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica para fins de gratuidade judiciária, sendo o prejuízo contábil momentâneo e a iliquidez de ativos circunstâncias adequadamente remediadas pelo parcelamento das custas processuais, garantindo-se o acesso à justiça sem renunciar ao custeio da máquina estatal.

(N.U 1008392-21.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao
A
gravo de instrumento

para deferir o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026